Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. EXEQUENTE. RECUSA. TRATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. ENCERRAMENTO. PENHORA. BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. BENS MÓVEIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS SEDES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE (CPC, ART. 833, V). IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS OU MEIOS DE REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DAS TRATATIVAS DE COMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA CONFORMAÇÃO. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
2. Ausente penhora formalizada no bojo do executivo, inviável se cogitar da subsistência de excesso de penhora, pois tem como premissa a subsistência de constrição de bem que suplante o montante do débito em execução, e, outrossim, sendo a executada sociedade empresária do ramo imobiliário, e sendo penhoráveis todos os bens da sua propriedade, presentes e futuros, para realização da obrigação que a afeta, esgotados os outros meios coercitivos à disposição do juiz da execução, imperativa e legítima a penhora de bens que guarnecem sua sede e filiais até o limite da obrigação.
3. Ponderados o objeto social e porte da empresa executada, resultando na apreensão de que a constrição do mobiliário e acessórios móveis de sua titularidade não será apta a inviabilizar a continuidade de suas atividades de molde a autorizar a invocação da salvaguarda albergada pelo art. 833, V, do estatuto processual, que assegurara intangibilidade aos ‘livros, máquinas, utensílios e os instrumentos necessários ao exercício de qualquer profissão’, imperativa a preservação da constrição determinada.
4. O princípio da menor onerosidade visa compatibilizar a expropriação forçada como forma de realização da obrigação inadimplida com a efetividade esperada da prestação jurisdicional, resguardando a realização da execução pelo meio menos gravoso se por mais de um modo puder ser realizada, não encerrando salvaguarda passível de ser invocada pelo executado de modo aleatório com o objetivo de frustrar a execução.
5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77).
6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a frustração, por parte da devedora, das tratativas extrajudiciais volvidas à composição quando em curso o executivo seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.